Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705510-80.2020.8.07.0001 APELANTE: IRINEA TONHA FAGUNDES BEDA APELADO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, SILVINO FAGUNDES BEDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por IRINEA TONHA FAGUNDES BEDA, por meio da Curadoria Especial, em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (id 27648629) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB em desfavor da apelante e de SILVINO FAGUNDES BEDA, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao compulsar os autos, verifico que, após distribuído o apelo, sobreveio petição apresentada pelo condomínio autor, ora apelado (id 27662300), informando a realização de acordo entre as partes e a quitação do respectivo débito, requerendo, assim, a extinção do feito por ausência superveniente de interesse processual. Instada a se manifestar, por meio do despacho de id 29867111, a apelante informou que não tem interesse no prosseguimento do recurso (id 31174283). Desse modo, NÃO CONHEÇO da apelação interposta pela ré, em virtude de perda superveniente do interesse recursal, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Despesas processuais e honorários de sucumbência pro rata (art. 90, § 2o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Realizadas as anotações devidas, remetam-se os autos ao órgão jurisdicional de origem. Brasília-DF, 21 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator